Tribunal: TJES
Processo: 0005340-77.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005340-77.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA MARCIA BARBOSA FERREIRA ROSA

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SENTENÇA NULA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ABANDONO DO CURSO SEM CANCELAMENTO FORMAL. MENSALIDADES EXIGÍVEIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em contrato particular de prestação de serviços educacionais, referente a curso pré-vestibular noturno no ano letivo de 2015, com cobrança de mensalidades vencidas entre agosto e dezembro de 2015, no valor histórico de R$ 572,00 cada. A embargante alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação, incidência do Código de Defesa do Consumidor, abusividade da cláusula que exigia a continuidade do pagamento após o abandono do curso e excesso de execução quanto às parcelas de novembro e dezembro de 2015, sob o fundamento de que o aluno não mais frequentava as aulas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (iii) determinar se, reconhecida a nulidade, a causa está madura para julgamento imediato pelo Tribunal; e (iv) definir se o abandono do curso, sem comunicação formal de desistência, cancelamento ou rescisão contratual, afasta a exigibilidade das mensalidades de novembro e dezembro de 2015 e caracteriza excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação observa o princípio da dialeticidade quando devolve ao Tribunal o núcleo da controvérsia, impugnando a ausência de fundamentação da sentença e a exigibilidade das mensalidades executadas.

A sentença que deixa de enfrentar teses essenciais suscitadas nos embargos à execução, especialmente a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a alegada abusividade contratual, a ausência de prestação dos serviços, a distribuição do ônus da prova e o excesso de execução, viola o dever constitucional e legal de fundamentação.

O Tribunal pode julgar imediatamente o mérito quando decreta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a causa está em condições de imediato julgamento, por envolver controvérsia documental e dispensar dilação probatória complementar.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre instituição privada de ensino e contratante dos serviços educacionais não torna abusiva, por si só, a cláusula que exige comunicação formal de desistência do curso.

A exigência de cancelamento formal é compatível com a boa-fé objetiva, a segurança jurídica e a dinâmica da prestação educacional, pois permite à instituição conhecer a intenção inequívoca do contratante, reorganizar sua estrutura acadêmica e, quando possível, remanejar vagas e recursos pedagógicos.

O simples abandono das aulas, desacompanhado de comunicação formal de desistência, cancelamento ou rescisão, não extingue o vínculo contratual nem afasta a exigibilidade das mensalidades vincendas, quando os serviços educacionais permanecem à disposição do aluno.

A prestação educacional não se confunde necessariamente com a frequência efetiva do discente, pois se aperfeiçoa com a disponibilização da vaga, da estrutura pedagógica e dos meios necessários à fruição do serviço contratado.

A embargante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação executada, pois não demonstrou cancelamento formal anterior ao vencimento das parcelas de novembro e dezembro de 2015, nem impedimento de acesso do aluno às aulas ou impossibilidade concreta de prestação dos serviços pela instituição.

A existência do contrato, do demonstrativo do débito e da ausência de prova de cancelamento formal antes dos vencimentos controvertidos afasta a alegação de excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença que não enfrenta argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada é nula por ausência de fundamentação adequada. 2. O Tribunal pode aplicar a teoria da causa madura e julgar imediatamente o mérito quando a controvérsia é documental e dispensa dilação probatória. 3. A cláusula que exige comunicação formal de desistência em contrato de prestação de serviços educacionais não é abusiva por si só. 4. O abandono do curso, sem formalização de cancelamento, desistência ou rescisão contratual, não extingue o vínculo contratual nem afasta a exigibilidade das mensalidades quando os serviços educacionais permanecem à disposição do aluno. 5. Não há excesso de execução quando o contratante não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação executada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Cláudia Márcia Barbosa Ferreira Rosa
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Viana/ES, que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em desfavor de
Centro Educacional Charles Darwin Ltda.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, c/c art. 920, ambos do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, argumenta, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo de origem não teria enfrentado as teses deduzidas nos embargos à execução, notadamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a abusividade da cláusula contratual, a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços educacionais nos meses de novembro e dezembro de 2015 e o consequente excesso de execução. No mérito, requer o reconhecimento de excesso na execução, uma vez que não são exigíveis as mensalidades referentes aos meses em que o aluno não frequentou o curso.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço do recurso de apelação interposto e passo a examiná-lo.

I – Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

Verifico que, em sede de contrarrazões (id 18137817), o apelado suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, incumbe ao recorrente, à luz do princípio da dialeticidade que rege nosso sistema recursal, não apenas manifestar seu inconformismo em relação ao ato judicial impugnado (elemento volitivo), mas também, e necessariamente, contestar de forma específica os fundamentos que embasam a decisão recorrida, demonstrando o desacerto dessa fundamentação (elemento descritivo).

Tal exigência visa permitir que, por meio do confronto entre a tese sustentada no pronunciamento jurisdicional e a antítese apresentada nas razões recursais, o órgão ad quem possa exercer o juízo de mérito do recurso. Nesse sentido, como bem ensina Nelson Nery Jr.:

“As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial”. (in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos. 5ª ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 150)

Analisando as razões recursais, embora o apelado sustente que a recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, verifico que a apelação devolve a esta Corte o núcleo da controvérsia, ao sustentar a nulidade do pronunciamento judicial por ausência de fundamentação, bem como a inexigibilidade parcial do crédito executado, sob o argumento de que não seriam devidas as mensalidades referentes aos meses de novembro e dezembro de 2015, diante da alegada ausência de frequência do aluno no curso.

Desse modo, estando suficientemente delimitados os fundamentos de inconformismo e viabilizado o exercício do contraditório,
não há
que se
falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada, e passo ao exame da alegada nulidade da sentença.

II – D
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Verifico que a insurgência da apelante neste ponto, merece acolhimento. A sentença recorrida (fls. 79/80), após breve relatório, limitou-se a consignar que os embargos à execução constituem ação autônoma incidental à execução e que inexistiriam argumentos e elementos capazes de obstar a demanda executiva em apenso. Contudo, não enfrentou, de modo concreto, as teses deduzidas pela embargante, especialmente aquelas relativas à incidência do Código de Defesa do Consumidor, à alegada abusividade da cláusula contratual de manutenção das mensalidades, à ausência de prestação dos serviços educacionais nos meses de novembro e dezembro de 2015, à distribuição do ônus da prova e ao excesso de execução.

Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No mesmo sentido, o art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No caso concreto, não se trata de exigir fundamentação exauriente ou resposta individualizada a todos os argumentos articulados pelas partes, mas sim o enfrentamento das questões essenciais ao desate da controvérsia, o que não ocorreu. A decisão integrativa, por sua vez, também não sanou a deficiência, pois rejeitou os embargos de declaração sob o fundamento genérico de que a parte pretendia rediscutir o mérito, sem enfrentar especificamente as omissões apontadas.

Assim,
reconheço a nulidade da sentença
por ausência de fundamentação adequada.

Nada obstante, o reconhecimento da nulidade da sentença não conduz, necessariamente, à remessa dos autos à origem, uma vez que o art. 1.013, § 3º, IV, do Código de Processo Civil autoriza o Tribunal, ao decretar a nulidade do pronunciamento judicial por ausência de fundamentação, a prosseguir no julgamento do mérito, desde que a causa esteja em condições de imediato julgamento, em observância à teoria da causa madura.

É precisamente o que se verifica na hipótese. A controvérsia instaurada nos autos é eminentemente documental, o acervo probatório encontra-se suficientemente formado, e a matéria devolvida a esta instância revisora consiste, essencialmente, em definir se há excesso de execução em relação às mensalidades cobradas após a alegada interrupção da frequência do aluno no curso. Assim, inexistindo necessidade de dilação probatória complementar, mostra-se juridicamente adequada a aplicação da teoria da causa madura, permitindo-se o imediato exame do mérito por este Tribunal.

III – Do mérito

Perlustrando os autos, verifico que a execução de origem foi aparelhada com base em contrato particular de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, tendo como aluno/beneficiário Andrey Barbosa Ferreira Rosa, referente a curso pré-vestibular noturno no ano letivo de 2015.

A cobrança executiva compreende mensalidades vencidas nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015, cada uma no valor de orgem de R$ 572,00, além dos encargos indicados no demonstrativo de débito. A embargante não nega, propriamente, a existência da contratação. A controvérsia está centrada na exigibilidade das parcelas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2015, ao argumento de que o aluno teria abandonado o curso e deixado de frequentar as aulas.

Ocorre que a ausência de frequência, desacompanhada de comunicação formal de desistência, cancelamento ou rescisão contratual, não se mostra suficiente para afastar a obrigação de pagamento das mensalidades contratadas, quando demonstrada a existência do vínculo contratual e a permanência dos serviços educacionais à disposição do aluno.

Ainda que se reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações mantidas entre instituição privada de ensino e contratante dos serviços educacionais, tal circunstância, por si só, não torna abusiva a cláusula que exige formalização escrita da desistência do curso. A exigência de comunicação formal se mostra compatível com a boa-fé objetiva, com a segurança jurídica e com a própria dinâmica da prestação educacional, pois permite que a instituição tenha ciência inequívoca da intenção do aluno ou responsável financeiro de extinguir o vínculo, reorganizar sua estrutura acadêmica e, quando possível, remanejar vaga, turma, professores e demais recursos pedagógicos.

A orientação mais recente desta
Quarta Câmara Cível
tem prestigiado a validade da cláusula contratual que condiciona a desistência do curso à
formalização expressa do cancelamento
, compreendendo que o simples abandono das aulas, desacompanhado de comunicação formal à instituição de ensino,
não extingue o vínculo contratual nem afasta, por si só, a exigibilidade das mensalidades vincendas
, desde que os serviços educacionais tenham permanecido disponíveis ao contratante.

Nesse sentido, no julgamento da
Apelação Cível n.º 5001202-17.2023.8.08.0035
, de minha relatoria, julgado em
17/05/2024
, esta Câmara assentou que
“o abandono do curso, sem formalização escrita de desistência, não extingue o contrato de prestação de serviços educacionais, sendo devido o pagamento das mensalidades até a data de formalização do cancelamento”
. Na ocasião, destacou-se que, havendo previsão contratual expressa acerca da necessidade de requerimento escrito de desistência, não se pode atribuir ao simples não comparecimento às aulas o efeito jurídico de resilição unilateral do contrato, sobretudo porque, sem comunicação inequívoca do contratante, a instituição de ensino permanece vinculada à manutenção da vaga, da estrutura acadêmica e dos serviços colocados à disposição do aluno.

A mesma compreensão foi reafirmada na
Apelação Cível n.º 5011578-70.2024.8.08.0021
, de relatoria do Desembargador
Robson Luiz Albanez
, na qual se consignou que
“o abandono do curso, desacompanhado de formalização de distrato, não extingue o contrato de prestação de serviços educacionais, sendo devidas as mensalidades enquanto o serviço permanece à disposição do aluno”
. O julgado também ressaltou que a prestação educacional não se confunde, necessariamente, com a frequência efetiva do discente, pois se aperfeiçoa com a disponibilização da vaga, da estrutura pedagógica e dos meios necessários à fruição do serviço, incumbindo ao contratante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, a
Apelação Cível n.º 0013954-25.2016.8.08.0012
, de relatoria do Desembargador
Fábio Brasil Nery
, julgada em
17/05/2024
, reconheceu a legitimidade da cobrança de mensalidades escolares na hipótese de abandono do curso sem a regular formalização da desistência, em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual são devidas as mensalidades referentes aos serviços educacionais contratados e disponibilizados ao aluno, ainda que não tenha havido frequência às aulas.

Não se desconhece que esta Câmara também possui precedentes nos quais foi afastada a cobrança de mensalidades em situações específicas de
ausência de rematrícula
ou de
impossibilidade concreta de prestação do serviço educacional
, a exemplo das Apelações Cíveis n.º
0025258-77.2019.8.08.0024
e
0021400-63.2019.8.08.0048
, ambas de relatoria do Desembargador
Dair José Bregunce de Oliveira
. Tais julgados, contudo, partem de premissa fática diversa: neles, a ausência de rematrícula foi compreendida como elemento impeditivo da própria continuidade da relação educacional, de modo que o aluno não possuía acesso regular às atividades acadêmicas e a instituição não demonstrara a efetiva possibilidade de prestação dos serviços no período cobrado.

A distinção é determinante para o deslinde da presente controvérsia. Aqui, não se discute ausência de rematrícula para período letivo subsequente, tampouco se verifica prova de que a instituição tenha obstado o acesso do aluno às aulas ou deixado de disponibilizar o curso contratado. Cuida-se, ao revés, de mensalidades relativas ao próprio período contratual de 2015, em que o aluno simplesmente deixou de frequentar as aulas, sem que tenha sido comprovada comunicação formal de desistência, cancelamento ou rescisão antes do vencimento das parcelas impugnadas. Nessas circunstâncias, o abandono fático do curso não se equipara à extinção jurídica do contrato, razão pela qual subsiste a exigibilidade das mensalidades cobradas.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça também se harmoniza com essa compreensão. No recente AREsp n.º 3.110.237/AL, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no DJEN de 20/02/2026, reafirmou-se a legitimidade da cobrança de mensalidades escolares quando o aluno abandona o curso sem formalizar o respectivo cancelamento, afastando-se a alegação de enriquecimento sem causa da instituição de ensino. Na ocasião, consignou-se que a exigência de comunicação formal da desistência não extrapola os limites da razoabilidade, tratando-se de providência ordinária e compatível com a boa-fé objetiva, pois permite à instituição tomar ciência inequívoca da intenção do contratante, reorganizar sua estrutura acadêmica e, quando possível, disponibilizar a vaga a terceiro interessado.

No referido pronunciamento, o Superior Tribunal de Justiça reiterou entendimento já consolidado em sua jurisprudência, segundo o qual são devidas as mensalidades relativas a serviços educacionais contratados e colocados à disposição do aluno, ainda que este não frequente as aulas, quando ausente pedido formal de cancelamento da matrícula ou rescisão do contrato. Foram citados, nesse sentido, o AgInt no AREsp n.º 1.835.965/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 01/12/2021; o AgInt no AREsp n.º 1.091.882/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/09/2017, DJe de 06/10/2017; e o AgInt no REsp n.º 861.030/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 04/11/2016, todos no sentido de que a ausência de frequência, por si só, não exonera o contratante do adimplemento das mensalidades pactuadas, quando o serviço permaneceu disponível e não houve regular extinção do vínculo contratual.

À luz desse entendimento, não se identifica abusividade na cobrança das mensalidades referentes aos meses de novembro e dezembro de 2015, pois a apelante não comprovou ter formalizado, perante a instituição de ensino, pedido de cancelamento, desistência ou rescisão contratual antes do vencimento das parcelas impugnadas. A eventual interrupção da frequência do aluno às aulas, ainda que considerada verdadeira, traduz apenas abandono fático do curso, circunstância que, por si só, não produz o efeito jurídico de extinguir o vínculo contratual regularmente firmado entre as partes.

Também não há nos autos elemento probatório apto a demonstrar que os serviços educacionais deixaram de ser disponibilizados pelo Centro Educacional Charles Darwin Ltda., ou que a instituição tenha obstado o acesso do aluno às aulas, suspendido a prestação contratada ou condicionado a continuidade do curso à prática de ato acadêmico não realizado pela contratante. Não se trata, portanto, de hipótese de ausência de rematrícula, de impedimento institucional de acesso ou de impossibilidade concreta de prestação dos serviços, situações que, como visto, recebem tratamento jurídico distinto na jurisprudência desta Câmara.

Nesse cenário, a existência do contrato de prestação de serviços educacionais, o demonstrativo do débito e a ausência de prova de cancelamento formal antes dos vencimentos discutidos constituem elementos suficientes para afastar a alegação de excesso de execução. Competia à embargante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação executada, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual deve ser mantida a exigibilidade das mensalidades cobradas, inclusive aquelas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2015.

Ainda que se cogitasse da inversão do ônus da prova em razão da natureza consumerista da relação jurídica, a conclusão permaneceria inalterada. Isso porque a instituição de ensino se desincumbiu suficientemente do encargo probatório que lhe competia, ao demonstrar a existência da relação contratual, a contratação dos serviços educacionais, a formação do débito e a inexistência de pedido formal de cancelamento ou rescisão antes dos vencimentos controvertidos. A embargante, por sua vez, não comprovou a regular extinção do vínculo contratual em momento anterior às parcelas de novembro e dezembro de 2015, limitando-se a invocar o abandono do curso, circunstância que, isoladamente, não afasta a exigibilidade da obrigação.

Dessa forma,
não há excesso de execução a ser reconhecido
. A execução deve prosseguir pelo valor integral das mensalidades cobradas, abrangendo as parcelas vencidas em
agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015
, acrescidas dos encargos legais e contratuais pertinentes, sempre observados os limites do título executivo, do demonstrativo de débito e da legislação aplicável.

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso de apelação
, e, no mérito, a ele
dou parcial provimento apenas para declarar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada
. Aplicando, contudo, a teoria da causa madura, com fundamento no art. 1.013, § 3º, IV, do Código de Processo Civil,
julgo improcedentes os embargos à execução
, afastando a alegação de excesso de execução e mantendo a exigibilidade integral das mensalidades executadas, inclusive aquelas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2015, com o regular prosseguimento da execução de origem.

Em razão da improcedência dos embargos à execução, permanece a embargante/apelante responsável pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais mantenho fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Todavia, fica suspensa a exigibilidade dessas verbas, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.